Tribunal: CARF
Processo: 16020.720014/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16020.720014/2015-30
ACÓRDÃO
1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
SOROIMPRESS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovada a ocorrência de sonegação.

MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o
do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”
do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos com efeitos infringentes para apreciar as matérias recursais suscitadas e em
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, devendo ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna reduzindo a multa qualificada aplicada de 150% para 100%.

Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Auto de Infração IRRF

A DRF de Sorocaba- SP lavrou em face da Contribuinte o Auto de Infração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (e-fls. 722/735), em virtude da apuração de pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado referente ao período de 07/junho/2010 à
23/dezembro/2010, aplicando multa de ofício e juros de mora.

Impugnação e Decisão de Primeira Instância

A Contribuinte devidamente intimada, não apresentou impugnação. Cientificados,
os Sujeitos Passivos Solidários José Roberto Castanheira Camargo, Flávio Oliveira Pinhal e
Comercial Etiquetas Ltda apresentaram impugnação. Estão registradas no Acórdão da 3a Turma
DRJ/RPO no 14-61.123, de 02.06.2016, (e-fls. 936-945):
“Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte as impugnações apresentadas, para reduzir a multa
lançada para 150% e manter a imputação de sujeição passiva solidária contra as
pessoas físicas Flavio Oliveira Pinhal e José Roberto Castanheira Camargo, bem
como contra a empresa Comercial Etiquetas Ltda”.

Recurso Voluntário

Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
3
Inconformados com o teor do acórdão recorrido, os Sujeitos Passivos Solidários José
Roberto Castanheira Camargo e Flávio Oliveira Pinhal interpuseram em conjunto Recurso
Voluntário, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 1012/1041):
“(...)
II— DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Da Ilegitimidade Passiva Tributária Solidária
O caput do artigo 135 do Código Tributário Nacional prescreve, in verbis:
(...)
Assim, a regra gizada no mencionado artigo, limita taxativamente o alcance para a
imputação da responsabilização dos sócios perante as obrigações tributárias das
pessoas jurídicas, determinando prova de excesso de poderes ou infração a lei,
contrato social ou estatutos.
Nesse sentido, é importante destacar que a responsabilidade solidária na redação
clara do artigo 265 do Código Civil, não se presume, resulta da lei ou vontade das
partes, cabendo trazer a baila desse entendimento à decisão contida na Revista
dos Tribunais n° 155:706, 109:465, que assim diz:
(...)
Dessa forma, a simples presunção de que o inadimplemento da obrigação
tributária é motivo plausível a justificar a inclusão do sócio no pólo passivo da
execução, afronta os limites da própria redação do artigo 135 do CTN, haja vista,
que o referido dispositivo não encerra a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, posto que apenas cuida da responsabilidade pessoal
daqueles que representam a pessoa jurídica quando agem com excesso de
poderes ou infração de lei contrato social ou estatutos, e que na maioria dos
casos, o Fisco não traz elementos sólidos a comprovar tal ilícito, submetendo
terceira a serem incluídos no pólo passivo das obrigações tributárias.
Destaca-se que em qualquer espécie de sociedade comercial é o patrimônio social
que responde sempre e integralmente pelas obrigações contraídas pelas dívidas
sociais. Os representantes legais, como diretores ou gerentes não respondem
pessoalmente por dívidas contraídas em nome da sociedade, porém, respondem
para com esta e para com terceiros solidária e ilimitadamente em virtude de
excesso de mandato e pelos atos praticados com violação ao estatuto ou
contrato, desde que comprovado o dolo ou a fraude.
A obrigação do recolhimento do tributo devido pela empresa é da pessoa jurídica,
e não do diretor ou sócio gerente, uma vez que com ele não se confunde. Bem se
vê que nas sociedades anônimas a responsabilidade dos sócios, participantes ou
acionistas, limita-se ao montante das ações por eles subscritas ou adquiridas,
conforme inciso I e II do art. 158 da Lei n2 6.404/76. O mesmo ocorre nas
sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
4
Os sócios, diretores, gerentes ou representantes da sociedade, somente são
responsáveis por substituição, ou seja, pelos créditos decorrentes de atos ou fatos
maculados de excesso de poderes.
Ressalta-se que a prova incumbe ao Fisco, e uma vez que este não tenha trazido
aos autos quaisquer indícios de prática de atos previstos no aludido art. 135 do
CTN, não estará configurada a obrigação tributária do sócio-gerente, implicando
em sua ilegitimidade para figurar como sujeito passivo tributário. As hipóteses de
responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN não se fundam no mero
inadimplemento da sociedade, mas na conduta dolosa ou culposa,
especificamente apontada pelo legislador, por parte do gestor da pessoa jurídica.
Tanto é assim este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão
vejamos:
(...)
Por outro lado, aliado com a alegação do inadimplemento da obrigação tributária,
o sujeito ativo, quando não localiza o executado (Pessoa Jurídica), parte para a
presunção da suposta dissolução irregular da sociedade. Essa simples alegação,
não possui amparo no ordenamento jurídico, posto que a matéria que regula
dissolução de sociedade é eminentemente de direito privado e o seu conceito não
pode ser esgarçado pelo Fisco, por suposições, ou presunções, veja-se a redação
do art. 1.033 do Código Civil e seus incisos:
(...)
Como se observa no rol do artigo acima mencionado, a denominada dissolução
irregular de sociedade não está inserida no ordenamento, o que caracteriza a
mera presunção para uma eventual responsabilização. Assim, dentre os requisitos
para consubstanciar a responsabilidade tributária, do sócio-gerente, inclusive na
eventual argumentação de dissolução irregular da sociedade, está o elemento
subjetivo, ou seja, a atuação dolosa ou culposa, vedado ao intérprete da lei em
esgarçar o seu conceito ou alcance a ensejar a imposição da "responsabilidade"
em detrimento de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
A questão merece raciocínio lógico e uma aplicação interdisciplinar entre o Direito
Privado e o Direito Tributário, para tanto, traz-se à colação o entendimento do
eminente Ruy Barbosa Nogueira que ensina: "...quando as categorias de Direito
Privado estejam apenas referidas na lei tributária, o intérprete há de ingressar no
Direito Privado para bem compreendê-las, porque neste caso elas continuam
sendo institutos, conceitos e formas de puro Direito Privado, porque não foram
alteradas pelo Direito Tributário, mas incorporadas sem alteração e portanto
vinculada dentro deste ."
Importa destacar que o art. 110 do CTN arremata: "A lei tributária não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal,
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
5
pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias." O Superior Tribunal
de Justiça, em especial a Primeira e a Segunda Turma, vem apreciando a matéria e
decidindo reiteradamente pela impossibilidade de imputação de responsabilidade
ao sócio-gerente de sociedade, caso não se tenha demonstrado que a pessoa
física tenha agido com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou
estatutos nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional. Assim demonstra
os precedentes das seguintes decisões: AGRESP ng 638.326, Ministro Francisco
Falcão, REsp ng 641.407-RS Ministro Franciulli Netto, AgrRg no Ag 684.639-MS
Ministro José Delgado, REsp n° 700.711 e EDcl no Ag ng 666.250, Ministro João
Otávio de Noronha.
Conclui-se, portanto que:
(...)
i) a responsabilidade dos sócios, em relação às dívidas fiscais da pessoa jurídica
contraída por esta, somente se afirma se aquele, no exercício da gerência ou de
outro cargo na empresa, agiu com abuso de poder ou infringiu a lei, o contrato
social ou estatutos, O QUE NO PRESENTE CASO NÃO OCORREU;
ii) a responsabilidade societária, não se caracteriza pelo mero descumprimento da
obrigação principal — na exata dicção do que dispõe o § 19- do art. 113 do CTN -,
se não for comprovado o dolo ou fraude. A simples mora da sociedade devedora
contribuinte, inadimplemento que encontra nas normas tributárias adequadas as
respectivas sanções, não se traduz em ato violador da norma a ensejar a
responsabilidade tributária nos termos do art. 135 do CTN:
iii) A prova da materialidade do suposto "ilícito" incumbe somente ao sujeito
ativo, O QUE NO PRESENTE CASO NÃO CONSTA PROVAS PARA TAIS ALEGAÇÕES; e
iv) o conceito de dissolução de sociedade é matéria de direito privado não
podendo tolerar interpretação alheia a que o próprio art. 1.033 do Código Civil
prescreve.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RESPOSANBILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 124, CTN:
De mais a mais, observa-se que os sujeito passivo tributário solidário foi autuado
devido ao SUPOSTO envolvimento e interesses com a empresa fiscalizada
Soroimpress (artigo 124, 1 do CTN), entretanto, conforme se verifica nos
documentos acostados nos processos administrativos, o Sr. Auditor Fiscal
identificou diversas pessoas que foram beneficiárias de depósitos/ transferências
da empresa fiscalizada Soroimpress.
Dessa forma, se foram localizados diversos beneficiários das movimentações
bancárias da empresa fiscalizada Soroimpress, a que título e com que interesse
tão somente o Recorrente foi autuado como sujeito passivo solidário?
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
6
O que não se admite, por manifesta absurdidade, é atribuir-se a pretensa
obrigação solidária tributária ao Recorrente. Por que ele? Quem afirmou que o
Recorrente agiu dolosamente?
Onde, nos autos, a prova, por mais esgarçada que seja no sentido de atribuir-lhe a
conduta dolosa pelo Recorrente?
Afinal das contas, o fato do Recorrente ser administrador de empresas terceiras
que tiveram relações comerciais com empresa fiscalizada Soroimpress não
significa que os mesmo possuíam o interesse comum na situação que constituía o
fato gerador da obrigação principal. Responsabilizá-lo seria violentar o princípio
do "nu/Ia poena sine culpa"!
Assim, se não pode haver pena sem culpa, se o agente, ora Recorrente, não pode
responder sem que tenha obrado com dolo ou culpa; se na hipótese em testilha,
não existe nenhuma prova no sentido de ter sido o Recorrente o responsável pelo
fato gerador da obrigação tributária, sua autuação e até possível condenação na
esfera penal, afrontaria o princípio secular do "inulla poena sine culpa".
Dessa forma, NÃO HÁ OUTRA MEDIDA SENÃO DECLARAR O RECORRENTE COMO
PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR COMO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO
SOLIDÁRIO, pois se assim o fosse considerado, em que pese às diligências dos Srs.
Auditores Fiscais, os mesmos deveriam ter incluído todas as pessoas identificadas
no procedimento fiscal, e não tão somente o Recorrente por mera
discricionariedade.
Direito Constitucional de se Manter em Silêncio x Ônus da Prova
Conforme se verifica na parte final do Relatório Fiscal, entende os Auditores
Fiscais que os sujeitos passivos tributários solidários, por não prestarem
esclarecimentos, quando solicitados a fazer, incorreram no agravamento de ofício
das multas aplicadas, conforme previsto no inciso I do §2° do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, in verbis:
(...)
Entretanto, imperioso ressaltar que o artigo 5°, LXIII da Constituição Federal,
garante aos acusados o direito ao silêncio.
Inclusive o STF, no recurso HC rig 68.929/SP, julgou o seguinte: (...) o privilégio
contra autoincriminação traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer
pessoa, que na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar
depoimento, perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do
Poder Judiciário".
Nesse sentido, o mesmo ocorre nos questionários elaborados pela fiscalização,
como no presente caso, no qual os sujeitos passivos tributários solidários não
eram obrigados a declarar algo que podiam comprometê-los na fase inicial do
procedimento fiscal.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
7
De mais a mais, ultimamente, tem se verificado inúmeros pedidos de
esclarecimentos que são verdadeiras tentativas de fazer o contribuinte produzir
provas que certamente seriam usadas contra ele mesmo, em clara tentativa de
autoincriminação, com aplicação inclusive de penalidade em caso de não
atendimento a tais exigências, o que, diga-se de passagem, ocorreu no presente
caso. Portanto, a conduta dos sujeitos passivos jamais foi no intuito de atrasar ou
atrapalhar o procedimento fiscalizatório, pelo contrário, as suas condutas são um
direito previsto constitucionalmente, portanto, constitui-se, apenas, em um meio
de proteger-se contra o arbítrio.
Neste ponto não é demais afirmar que uma vez que o descumprimento de uma
obrigação tributária traz consigo a possibilidade de desencadear consequências
também na esfera penal, onde a liberdade é o bem tutelado, é indispensável que
seja garantido na relação jurídico-tributária todos os direitos e garantias
fundamentais assegurados aos acusados no âmbito criminal, e dentre eles está o
direito ao silêncio.
Além da Constituição Federal, também o Código de Processo Penal em seu artigo
186 e o Código de Processo Civil em seu artigo 347 afirmam ser o silêncio um
direito da parte, e que tal atitude não pode ser interpretada de forma prejudicial
à mesma.
Assim, conclui-se que não pode a autoridade administrativa aplicar qualquer
sanção ao acusado por não ter o mesmo prestado as informações que lhe foram
requeridas e que tinham por finalidade incriminá-lo, uma vez que tal ato decorre
de um direito do contribuinte de não ser obrigado a produzir provas contra ele
mesmo.
E em última análise pode-se afirmar que os pedidos de esclarecimento que
extrapolam a legalidade, exigindo informações e documentos que não aqueles
exigidos por lei, são claras tentativas de se inverter o ônus da prova, ou seja,
exige-se que o contribuinte apresente documentos e informações que lhe
incriminam e que certamente fundamentarão a autuação.
Neste ponto é válido trazer à baila o fato de a Constituição Federal, no §19- de
seu artigo 145 estabelecer que é facultado à administração tributária identificar o
patrimônio, os rendimentos e a atividade do contribuinte desde que respeitados
os direitos individuais e nos termos da lei, e aqui certamente se inclui o direito ao
silêncio.
Salienta-se, ainda, que a prova obtida por meio de qualquer procedimento fiscal
ao arrepio da lei, sem respeitar os direitos fundamentais do contribuinte, devem
ser consideradas provas ilícitas, não podendo produzir qualquer efeito tanto na
esfera administrativo tributária quanto, eventualmente, na esfera penal.
Verifica-se, portanto, que o exercício do direito ao silêncio na esfera tributária não
é passível de penalidade, não podendo prevalecer autuações decorrentes do não
fornecimento de documentos e informações que extrapolam o permitido pela
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
8
legislação vigente, devendo sempre ser respeitadas as garantias fundamentais do
cidadão.
E esta inversão do ônus da prova no processo administrativo fiscal é ilegítima e
repudiada pela mais autorizada doutrina pátria, uma vez que no processo
administrativo fiscal cabe ao fisco, enquanto autor da demanda, a apuração e
exigência do crédito tributário, cabendo a ele, portanto, o ônus de provar a
ocorrência do fato gerador.
Equivocam-se, dessa forma, aqueles que defendem a ideia de que cabe ao
contribuinte provar que não cometeu o ilícito que lhe é impingido, derivando tal
assertiva de uma "ideologia autoritária", que não pode ter espaço em um Estado
Democrático de Direito.
Outrossim, em que pese o dever de a Administração Pública provar os fatos
alegados, parcela da doutrina e da jurisprudência pátrias posicionam-se no
sentido de que uma vez inserida norma tributária individual e concreta, ainda que
com violação aos critérios da norma de competência, a mesma presume-se válida
cabendo ao contribuinte o ônus de provar o contrário. Nos termos da doutrina e
das decisões judiciais pátrias, a norma individual e concreta, lá chamada
simplesmente de lançamento, goza de presunção de legitimidade, somente elida
por prova inequívoca por parte do contribuinte.' Tal entendimento, no entanto,
de acordo com o marco teórico eleito, não se coaduna com o princípio da estrita
legalidade (artigo 150, I, da Constituição Federal). Isto porque a validade é a
relação de pertinencialidade da norma a um determinado sistema, de tal sorte
que ao dizer que uma norma 'N' é válida, estar-se a expressar que ela pertence a
um sistema '5'.
Uma norma é válida na medida em que foi produzida segundo as regras traçadas
pela norma superior.2 A presunção de validade é, pois, traço característico de
todas as normas jurídicas. Trata-se de pressuposto gnosiológico do direito positivo
para que a norma adquira o status de jurídica. Destarte, afigura-se sem sentido,
tendo por fundamento a presunção de validade, inverter-se o ônus da prova em
Direito Tributário. O relevante para fins de distribuição do ônus da prova são as
regras probatórias previstas no sistema de direito positivo, cuja expressão máxima
é o princípio da tipicidade tributária, e não simplesmente a presunção de
validade. Este é o entendimento de Florence Haret para quem "a legitimidade
presumida do ato administrativo não exime o Fisco de comprovar a ocorrência do
fato jurídico na forma da lei" 3. Para Paulo de Barros Carvalho, com a evolução da
doutrina, "não se acredita mais na inversão da prova por força da presunção de
legitimidade dos atos administrativos".4 Em virtude deste "dever de provar", a
presunção de validade da norma tributária individual e concreta persiste tão-
somente até a mesma ser questionada, momento a partir do qual é devolvido
para a Administração Pública o dever de provar a veracidade do fato que originou
a obrigação tributária. Paulo de Barros Carvalho leciona que "vindo o sujeito
passivo a contestar a fundamentação do ato aplicativo lavrado pelo Fisco, o ônus
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
9
de exibir a improcedência dessa iniciativa impugnatória volta a ser, novamente,
da Fazenda, a quem quadrará provar o descabimento jurídico da impugnação,
fazendo remanescer a exigências O questionamento acerca da validade da norma
tributária individual e concreta opera um "efeito ricochete" no ônus da prova, que
retorna, assim, para a Administração Pública.
Dessa forma, TOTALMENTE IMPROCEDENTE a alegação que os sujeitos passivos
tributários solidários, devem ter a sua multa agravada de ofício, conforme
previsto no inciso 1 do §2° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, razão pela qual não
prestaram esclarecimentos, quando assim os foi solicitado, devendo, assim, ser
aplicada tão somente a multa prevista no artigo 44, I do mesmo diploma.
Da Ausência de Dolo e Má-Fé na conduta dos Sujeitos Passivos
Segundo afirmado pelos Auditores Fiscais, na parte final do Relatório Fiscal:
(...)
Nessa seara, imperioso analisarmos toda a conduta da empresa fiscalizada
Soroimpress, desde a sua constituição aos dias atuais.
Conforme se observa da análise dos fatos, bem como dos documentos, ora
acostados, a empresa fiscalizada Soroimpress, bem como os sujeitos passivos
tributários solidários, JAMAIS TIVERAM A INTENÇÃO, OU SEJA, O DOLO A FIM DE
IMPEDIR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL, BEM COMO MODIFICAR SUAS CARACTERÍSTICAS.
Tanto é assim, que a empresa Soroimpress, ao longo de todo o período que
prestou serviço aos candidatos, comitês parlamentares/diretorias, sempre emitiu
Notas Fiscais dos seus serviços, ou seja, nunca se eximiu de demonstrar a sua
movimentação financeira.
O que não pode ser levado em consideração, como bem explanado acima, é o
fato dos sujeitos passivos tributários terem se mantido em silêncio (Direito
Constitucional — artigo 5, LXIII, CF/88), como uma atitude dolosa, recheada de
má-fé.
Nesse sentido, sabemos que dolo é todo ato com que, conscientemente, alguém
induz, mantém ou confirma o outro em erro, ou seja, é a vontade dirigida à
obtenção de um resultado criminoso ou o risco de produzi-lo, portanto, devemos
analisar quais são os elementos do dolo, sendo eles:
a finalidade com que o indivíduo executa um determinado ato;
a determinação, para apurar se o ato foi gerado pelo praticante ou se foi uma
mera resposta a uma prática criminosa anterior que obrigou o primeiro a agir em
legítima defesa;
conformidade do praticante de acordo com a acusação e respetiva sentença, de
acordo com as provas descobertas.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
10
Diante dessa análise, verificamos que a conduta dos sujeitos passivos tributários
não preenchem com todos os elementos do dolo, ou seja, observa-se que os
sujeitos passivos não tiveram a finalidade nem a determinação a fim de impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, PELO CONTRÁRIO, A
EMPRESA FISCALIZADA SOROIMPRESS PRESTOU TODAS AS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, CONFORME SE VERIFICA NOS
DOCUMENTOS ACOSTADOS.
Ora limo. Delegado, se fosse a intenção dos sujeitos passivos tributários em omitir
informações ou impedir a ocorrência do fato gerador de obrigação principal, eles
jamais prestariam contas pertinentes perante o Tribunal Superior Eleitoral, mas
conforme se verifica em suas condutas, a empresa fiscalizada, atendendo o prazo
fornecido, PRESTOU TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO ÂMBITO
ELEITORAL, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DOLO OU MÁ-FÉ NA
CONDUTA DA EMPRESA FISCALIZADA SOROIMPRESS.
Portanto, não pairam dúvidas que a condutas dos sujeitos passivos, só pelo
simples fato de se manterem inertes do momento que foram solicitados
esclarecimentos, sendo certo que se trata de um direito constitucional de se
manter em silêncio (art 50, LXIII CF/88), NÃO ESTÃO RECHEADAS DE MÁ-FÉ, vez
que sempre agiram na estrita e mais lídima BOA-FÉ.
Assim, certamente, os princípios da presunção de inocência e da boa fé devem ser
levados em consideração!
Ademais, como já demonstrado ao transcorrer desta impugnação, não há que se
falar em processo de Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que o
STF já se manifestou na Súmula Vinculante n° 24, in verbis:
(...)
Isto significa que somente após o término do presente Procedimento
Administrativo Fiscal é que será concedido ao Estado a possibilidade de exercer o
seu poder punitivo, se é que for o caso.
Portanto, TOTALMENTE DESCABIDO o processo de Representação Fiscal para Fins
Penais, Processo Administrativo n° 10855.722.214/2014-47, instaurado pelo Sr.
Auditor Fiscal e, face dos sujeitos tributários, devendo o mesmo ser extinto.
Da Inaplicabilidade da Multa de 150% Neste diapasão, tendo em vista que os
Auditores Fiscais entenderam por bem enquadrar as condutas dos sujeitos
passivos tributários como dolosas, recheadas de má-fé, que restou provado que
os mesmo se equivocaram, nos termos do artigo 44, I e §1° da Lei n° 9.430/96 a
multa aplicada aos sujeitos passivos foi majorada ao dobro, ou seja, de 75%
(setenta e cinco por cento) foi aplicada a multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), em face do referido crédito tributário.
Entretanto, resta evidente o referido abuso por parte do fisco ao majorar a multa
nos termos do artigo 44, 1 e §1° da Lei n° 9.430/96, vez que NÃO HÁ PROVAS
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
11
SUFICIENTES que as condutas dos sujeitos passivos se enquadram nas condutas
tipificadas dos artigos 71 à 73 da Lei 4.502/64, bem como nos artigos 1° e 2° da Lei
8.137/90.
E é nesse sentido que os Exmo. Nobres Julgadores do Conselho de Contribuinte
do Ministério da Fazenda vêm decidindo que verificada a ocorrência de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada e justificada, como ocorreu no
presente caso, presume-se a ocorrência de omissão de rendimentos tributáveis.
Afastou-se, entretanto, a aplicação da multa agravada em razão de não estar
presente o evidente intuito de fraude previsto no parágrafo segundo do art. 44 da
Lei n9. 9.430/96.6 Isso porque o conceito de evidente intuito de fraude não se
presume e escapa à simples omissão de rendimentos quando ausente conduta
material bastante para sua caracterização, sendo injustificada a imposta multa
agravada.' No caso de lançamento tributário fulcrado em depósitos bancários,
como ocorreu no presente caso, apesar da presunção legal que confere ao Fisco o
poder de lançar o imposto de renda, o 12. Conselho decidiu que para que a muita
de ofício qualificada no percentual de 150% possa ser aplicada é necessário que
haja descrição e inconteste comprovação da ação ou omissão dolosa, na qual
fique evidente o intuito de sonegação, fraude ou conluio, motivos pelo qual não
foram provados nas condutas dos Sujeitos Passivos Tributários.
Ademais, no caso de pessoas jurídicas, já decidiu o órgão que o lançamento da
multa qualificada de 150% deve ser minuciosamente justificado e comprovado
nos autos.
Além disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de
fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei ng 4.502/64. Sendo,
nessa esteira, inadmissível a qualificação da multa de ofício sobre a falta de
comprovação da origem dos recursos depositados em conta-corrente bancária, a
qual se trata de simples presunção de omissão de receitas, não caracterizando
evidente intuito de fraude a ensejar a exasperação da multa de ofício prevista no
inciso II do artigo 44 da Lei ng. 9.430/968, pois não basta ao fisco entender
presentes "fortes evidências de intuito de fraude".
Nesse sentido colamos as seguintes ementas do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF:
(...)
Dessa forma, diante o exposto, INAPLICAVÉL a qualificação da multa de 150%
(cento e cinquenta por cento), prevista no artigo 44 §1° da Lei n° 9.430/96, pois
punir os contribuintes com multas qualificadas lastreadas em juízo discricionário
da fiscalização, é um VERDADEIRO ATENTADO À ORDEM JURÍDICA, AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROTEÇÃO
DA
CONFIANÇA
E
RAZOABILIDADE,
DA
PROPORCIONALIDADE,
DA
PROIBIÇÃO
DE
EXCESSO,
DA
BOA-FÉ,
DA
PRESESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E, ACIMA DE TUDO, DA JUSTIÇA!
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
12
Por fim, não se pode admitir que a administração tributária, com sua sede voraz
de arrecadar, atribua aos contribuintes, já sobrecarregados com uma carga
tributária que beira as raias do confisco, a pecha de fraudadores, de sonegadores,
enfim, de criminosos.
Do Simples Estado de Inadimplência Por fim, diante a análise fática, não pairam
dúvidas que os sujeitos passivos tributários não agiram com má-fé no intuito de
omitir receitas ao Fisco, sendo certo que os seus atos são simples e
exclusivamente de sujeitos passivos inadimplentes para com o Fisco.
Como já mencionado, e provado no transcorrer desta peça, por motivos alheios à
sua vontade, tendo em vista que a contabilidade era realizada por escritório de
contabilidade terceirizado, a empresa fiscalizada não apresentou a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica, dos exercícios
2011, 2012 e 2013, anos calendários de 2010, 2011 e 2012, respectivamente, e
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, dos anos
calendários de 2010, 2011 e 2012.
Porém, esclarece-se, que as condutas dos sujeitos passivos sempre foram
respaldadas no princípio da Boa-Fé, sendo que jamais tiveram a intenção de
causar prejuízo ao Fisco, muito pelo contrário, em sede Eleitoral, a mesma
prestou todas as declarações pertinente inclusive, possuí a certidão de
cumprimento de suas obrigações junto a justiça eleitoral.
Dessa forma, em não acatando a irresponsabilidade tributária do Recorrente, há
de se observar que, uma vez afastado o dolo das condutas dos sujeitos passivos,
este último deve ser considerado tão somente como inadimplente, devendo,
assim, ser aplicado tão somente a multa prevista no artigo 44, 1 da Lei 9.430/96,
ou seja, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
III — DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer os Recorrentes seja acolhido o presente recurso para o fim
de reformar o decisum, em especial para que a responsabilidade tributária que
lhes fora atribuída seja afastada, o que não condiz com o ordenamento jurídico.
Termos em que, Pede Deferimento.
Sorocaba, I4 de setembro de 2016.
(...)”.

Decisão de Segunda Instância

Está registrado no Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.814, de 03.04.2025, e-
fls. 1064/1080:
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
13
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira
Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que conheceram integralmente do recurso
voluntário. Por maioria de votos em rejeitar a preliminar suscitada. Vencidos os
Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que
entendem que não se aplica a preliminar suscitada. No mérito, por maioria de
votos, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para julgar procedente
em parte as impugnações apresentadas, para reduzir a multa lançada para O
ÍNDICE DE 150% e manter a imputação de sujeição passiva solidária contra as
pessoas físicas Flávio Oliveira Pinhal e José Roberto Castanheira Camargo, bem
como contra a empresa Comercial Etiquetas Ltda. Vencidos os Conselheiros
Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que davam provimento
em parte ao recurso voluntário em extensão diversa para reduzir o percentual da
multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a retroatividade
benigna. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF)”.

Embargos de Declaração

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) opôs Embargos de Declaração em
face do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.814, de 03.04.2025, e-fls. 1064/1080, para que
“em homenagem ao princípio da ampla defesa e da motivação, vem a União requerer o
esclarecimento dos apontados vícios, a fim de que o Acórdão ora embargado seja trazido aos
autos com o escorreito entendimento a que de fato chegou este e. colegiado”.

Embargos

Os Embargos Inominados foram opostos pela Presidente da Turma em face do voto
do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.814, de 03.04.2025, e-fls. 1064-1080, nos termos do §
1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, tendo em vista “que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas”.

Julgamento

Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
14
Após os autos foram distribuídos a minha relatoria e retornaram para análise dos
embargos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Tempestividade

Os embargos opostos atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os
fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Os embargos apresentados foram admitidos nos termos do § 1o do art. 116 e art.
117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, por restar evidenciada a incompletude da fundamentação do voto condutor do Acórdão da
1a TEx/1a Seção no 1001-003.814, de 03.04.2025, e-fls. 1064-1080, da qual decorre a inexatidão
material. Assim, deles tomo conhecimento.

Delimitação da Lide

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame da imputação da multa qualificada em lançamento de IRRF
sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, bem como a sujeição passiva
solidária atribuída aos Srs. Flavio Oliveira Pinhal e José Roberto Castanheira Camargo.

Da Sujeição Passiva Solidária

Insta esclarecer, que não foram imputadas sujeição passiva solidária aos Srs. José
Roberto Castanheira Camargo e Flávio Oliveira Pinhal nos termos do art. 135, III, CTN.
Destaca-se que os Recorrentes foram autuados como sujeitos passivos solidários
pelo interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme
dispõe o artigo 124, I, do CTN.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
15
Assim, torna-se oportuno a transcrição do referido artigo, senão vejamos:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”.
Cabe destacar, que consta no Relatório Fiscal (e-fls. 700/721) que “o Sr. Flávio
Oliveira Pinhal, CPF (...), movimentou duas contas correntes em nome da fiscalizada, a empresa
Soroimpress Comércio de Produtos Gráficos Ltda, uma aberta no Banco do Brasil e outra, no
Banco Bradesco. Emitiu e assinou vários cheques e saques avulsos desses bancos durante o ano-
calendário de 2010. Apresentou no ato da abertura da conta corrente no Bradesco, cópia de um
Contrato Social, onde seu nome configurou como sócio da empresa Soroimpress. Esse contrato
social apresenta divergências com o registrado na junta comercial”.
Já quanto ao Sr. José Roberto Castanheira Camargo pontuou a fiscalização que “a
fiscalizada enviou às empresas ligadas ao Sr. José Roberto Castanheira Camargo o montante de R$
2.552.390,95, durante o ano-calendário de 2010, mediante transações bancárias. Essas empresas
foram intimadas a justificar/esclarecer a que título recebeu os créditos bancários, porém, não
atendeu às intimações. Do montante acima, R$ 1.429.028,95 foram enviados à empresa Comercial
Etiquetas Ltda, CNPJ 58.788.183/0001-31, durante o ano-calendário de 2010. O Sr. José Roberto
Castanheira Camargo era administrador não sócio dessa empresa à época das transações
bancárias, assinando isoladamente, com amplos poderes. No endereço onde deveria estar
localizada a empresa Soroimpress, ou seja, na avenida Fúlvio Cláudio Biazzi no 100 (no atual 174),
consta a informação das empresas “Oficina Fiscal”, Castanheira Consultoria Jurídica e Empresarial”
e “Marina Flat Service”. O proprietário do imóvel é o Sr. José Roberto Castanheira Camargo,
conforme Certidão no 014.229/14-87, emitida em 21/03/2014, pela Prefeitura Municipal de
Sorocaba”.
Concluiu a autoridade fiscal que “o sujeito passivo SOROIMPRESS COMERCIO DE
PRODUTOS GRAFICOS LTDA – EPP, CNPJ no11.886.713/0001-10, as pessoas físicas FLÁVIO
OLIVEIRA PINHAL, CPF (...), JOSÉ ROBERTO CASTANHEIRA CAMARGO, CPF no (...) e a empresa
COMERCIAL ETIQUETAS LTDA, CNPJ 58.788.183/0001-31, apresentam evidências consistentes de
atuação conjunta, visando interesses econômicos comuns, dessa forma, deverão responder
solidariamente pelo crédito tributário ora levantado, com base no inciso I do art. 124 da Lei no
5.172/1966 (CTN – Código Tributário Nacional)”.
A autoridade julgadora de 1°. Instância após a análise das impugnações
apresentadas pelos sujeitos passivos solidários, ratificou na decisão recorrida o trabalho realizado
pela fiscalização.
Pois bem.
Pode-se constatar que os fatos descritos no relatório fiscal, comprovam os
interesses econômicos das pessoas físicas Srs. Flávio Oliveira Pinhal e José Roberto Castanheira
Camargo nas situações que constituíram os fatos geradores da obrigação tributária da pessoa
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
16
jurídica atuada; desta feita, correta a sujeição passiva a eles imputada, responsabilizando-os pelo
pagamento dos créditos tributários lançados e exigidos da pessoa jurídica autuada SoroImpress
Comércio de Produtos Gráficos Ltda-EPP.
Ante o exposto, ficam caracterizadas as responsabilidades solidárias dos Srs. José
Roberto Castanheira Camargo e Flávio Oliveira Pinhal referente ao cumprimento das obrigações
principal e acessórias previstas na legislação tributária, no período de 07/06/2010 a 23/12/2010
nos termos do artigo 124, I, do CTN.

Da Multa Qualificada

Insta elucidar, que a penalidade aplicada, foi a multa de ofício disposta no art. 44,
inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 qualificada conforme preconizam os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964 diante dos ilícitos tributários de sonegação, fraude e conluio cometidos pelos
autuados.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, como foi comprovada a prática de sonegação, na medida em que “a
interessada se utilizou de interposta pessoa, Flávio Oliveira Pinhal, que apresentou contrato social
falso para movimentar contas da empresa, e deixou, reiteradamente, de apresentar DIPJ e DCTF,
nos anos-calendário de 2010 a 2012, apesar das vultosas quantias por ela movimentadas nessas
contas-correntes, afastando-se a presunção de boa-fé, na tentativa de impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal”, foi lançada a penalidade qualificada de 150%.
Isto posto, deve ser mantida a multa aplicada de 150%, diante dos ilícitos tributários
cometidos pelos sujeitos passivos solidários Srs. José Roberto Castanheira Camargo e Flávio
Oliveira Pinhal.

Da Multa Qualificada Aplicada- Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100%:
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
17
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).”

Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada, de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Dispositivo

Em assim sucedendo voto em conhecer e acolher os embargos com efeitos
infringentes para apreciar as matérias recursais suscitadas e em dar provimento em parte ao
recurso voluntário, devendo ser aplicado o princípio da retroatividade benigna reduzindo a multa
qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.254 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16020.720014/2015-30
18

Fl. 1124
DF CARF MF
Original